Tribunal: TJDFT
Processo: 0712710-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0712710-19.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RENATA GROBA BANDEIRA HOFFMANN D E S P A C H O Em cumprimento ao disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo legal, a respeito de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator